Tribunal: TCU
Processo: 020.334/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Cidadania, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos recebidos pela Confederação Brasileira de Voleibol para Deficientes (CBVD) por força do Termo de Compromisso/SLIE 1.509.652-14, cujo objeto era a execução do projeto Campeonato Nacional de Voleibol Paralímpico.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Cidadania, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos recebidos pela Confederação Brasileira de Voleibol para Deficientes (CBVD) por força do Termo de Compromisso/SLIE 1.509.652-14, cujo objeto era a execução do projeto " Campeonato Nacional de Voleibol Paralímpico ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a", "b e "c", da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Amauri Ribeiro; 9.2. condenar o responsável designado no subitem anterior ao pagamento da quantia abaixo indicada, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir das datas correspondentes até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 3/12/2015 669.543,55 9.3. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o responsável comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.4. aplicar multas individuais de R$ 500.000,00 ao Sr. Amauri Ribeiro, com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992; 9.5. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o responsável comprove, perante o Tribunal (arts. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do RI/TCU), o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, quando pagas após seu vencimento, desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.7. dar ciência deste acórdão, ao responsável, à Confederação Brasileira de Voleibol para Deficientes (CBVD), ao Ministério do Esporte e à Procuradoria da República no Estado de Sergipe, neste caso, com fulcro no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.